Tribunal: TJMT
Processo: 1032084-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032084-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILMA DE ALMEIDA - CPF: 346.798.201-87 (APELANTE), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO
PREMATURA DO FEITO
. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DO CDC. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas baseada no art. 104-A do CDC,
sob alegação
de ausência dos requisitos legais do superendividamento, conforme Lei n
.
14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção prematura do feito, sem a realização da audiência conciliatória obrigatória, prevista no art. 104-A do CDC, é compatível com o rito especial da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei n
.
14.181/2021 instituiu rito bifásico para a repactuação de dívidas: fase conciliatória e fase judicial, exigindo a realização prévia de audiência com os credores.

4. A extinção do processo, sem oportunizar a
conciliação
e a apresentação do plano de pagamento, frustra o devido processo legal
, pois a análise quanto à suficiência dos documentos, à boa-fé da parte autora e à viabilidade do plano de pagamento deve ocorrer apenas após a fase instrutória e o contraditório com os credores, sendo incabível a supressão da audiência conciliatória prevista em lei, afrontando o microssistema consumerista e os princípios da cooperação e da efetividade processual.

5. A existência de comprometimento de renda superior aos rendimentos líquidos da parte autora evidencia, em tese, superendividamento e impõe o regular processamento do feito.

6. Renda elevada não impede, por si só, a caracterização do superendividamento, que pode atingir consumidores de diferentes classes sociais, conforme reconhece a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para observância do rito da Lei no 14.181/2021.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção da ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor
superendividado
, sem a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, viola o rito bifásico instituído pela Lei no 14.181/2021.

2
. O comprometimento da renda do consumidor em montante superior aos seus proventos líquidos constitui, em tese, indício suficiente para a instauração do pro
cedimento legal de repactuação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
.
6o, inc.
VIII, 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1020865-81.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1002210-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.08.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DILMA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no art. 104-A do CDC n. 1032084-91.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG S/A, CAPITAL CONSIG LTDA e BANCO MASTER S/A
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para o prosseguimento da demanda, notadamente quanto à caracterização do superendividamento conforme a Lei 14.181/2021, com base no art. 485, I, do CPC
, sem fixação de
honorários de sucumbência (ID. 271836935).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento nos termos legais, não sendo capaz de arcar com o pagamento integral de suas obrigações sem comprometimento de sua subsistência e dignidade, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação de repactuação das dívidas (ID. 271837850).

O
BANCO BMG S/A
apresentou contrarrazões no ID. 271837861, alegando que não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 104-A do CDC, uma vez que a autora aufere rendimento mensal bruto elevado, não sendo possível falar em violação ao mínimo existencial. Pugna pela manutenção da sentença.

A
CAPITAL CONSIG LTDA
também apresentou contrarrazões (ID. 271837855), defendendo que a Apelante não demonstrou de forma concreta sua incapacidade de arcar com as dívidas contraídas nem apresentou plano de pagamento, o que inviabiliza a aplicação do procedimento previsto na Lei do Superendividamento.

O
BANCO DO BRASIL S/A
manifestou-se no ID. 271837864, sustentando a legalidade dos contratos firmados e a ausência dos requisitos legais para a repactuação, além de arguir a regularidade dos descontos praticados nos contracheques da autora.

O
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou suas contrarrazões no ID. 271837865, igualmente defendendo a manutenção da sentença e a ausência de ilegalidade nos contratos questionados.

O
BANCO MASTER S/A
apresentou contrarrazões no ID. 271837866, afirmando que não houve comprovação de boa-fé por parte da Apelante, tampouco a apresentação de plano viável de pagamento, o que impede a aplicação da repactuação judicial prevista no CDC.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e
isento de
preparo

(ID. 272713378)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DILMA DE ALMEIDA
pretende ver reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, para que seja reconhecida sua condição de
superendividada
e determinado o prosseguimento do feito com base nos dispositivos da Lei 14.181/2021, com a realização de audiência conciliatória e repactuação das dívidas com os credores, limitando-se os descontos mensais a 30% de seus rendimentos líquidos.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato que

o recurso
comporta

parcial
provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) Inicialmente, entendo por imperioso destacar que, conforme o disposto no art. 485, § 3o, do CPC, incumbe ao juiz, de ofício, proceder à verificação das condições da ação, dos pressupostos processuais, interesse e legitimidade processual e, se contatado que a petição inicial não preenche os requisitos necessários, deve-se facultar à parte autora a sua emenda (art.321 do mesmo Códex).

Em que pese
a
existência de entendimento diverso, quanto a forma de aplicação da Lei do Superendividamento, tenho que não pode o juiz se olvidar ao poder/dever do Estado/Juiz de apreciar o juízo de admissibilidade, ou seja, deve o magistrado, nos termos do CPC, verificar a presença dos pressupostos processuais e dos requisitos ensejadores para movimentação da máquina judiciária.

No caso em tela, foi oportunizada a emenda para demonstração do direito e da presença dos requisitos ensejadores do recebimento da inicial, para posterior citação dos requeridos.

Feitas essas considerações, pretende a autora, pensionista do Estado, a redução dos descontos levados a efeito pelos réus, arguindo o superendividamento.

Destaco inicialmente, a definição de
superendividado
disposta no art. 54-A do CDC: (...
)

No caso em tela, do contracheque coligido no Id. 163608700 se infere que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados, qual seja, de 45% de seus rendimentos, como destacado em sua petição de emenda.

Isso porque, conforme a legislação pertinente, aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o inciso III do art. 9o do Decreto Estadual n. 691/2016 que, não concorrendo com essa limitação de 35% destinada às operações de crédito com os Bancos, 15% aos contratos de cartão de crédito e 10% aos contratos de cartão de crédito consignado, senão vejamos: (...
)

De tal modo, na forma do § 1o deste dispositivo, as margens previstas nos incisos não concorrem entre si, como consequência,
há expressa
autorização legal de consignação da soma de 60%, e apenas no caso de excederem 70%, o que não é o caso, como destacado pela própria requerente, ao afirmar que são descontados o equivalente a 60% de seus rendimentos líquidos.

E, com relação aos contratos firmados para pagamento mediante pagamento em conta corrente, certo é que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em Recurso Repetitivo - Tema 1085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
”

Trata-se de norma cogente, cuja observância pelo juízo deve se dar de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, já que incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da petição inicial, ausentes no caso em tela.

Conquanto a autora demonstre a vultosa quantia descontada em sua folha de pagamento, não se olvida que livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado.

Há de se observar a aplicação subsidiária da legislação do superendividamento ao caso, já que não incumbe ao Judiciário intervir de forma ilimitada.

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas às cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

Ao se ter em vista que o seu rendimento bruto mensal é de quase nove mil reais, ou seja, em muito superior à maior parte da população, não havendo como se falar em caracterização de violação ao mínimo existencial, como aduzido.

Nesse sentido: (...) (TJMG - Agravo de Instrumento -
Cv
1.0000.23.165794-1/000,
Relator(
a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)

(...) TJDFT - Acórdão 1719216, 07368129320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no
PJe
: 20/7/2023. Pág.
: Sem Página Cadastrada.)

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.032297-0/001,
Relator(
a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

De tal modo, de rigor a extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO E DECLARO EXTINTA
esta ação ajuizada por
DILMA DE ALMEIDA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
e
condeno
a autora ao
pagamento das custas de distribuição
, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita, não se falando em honorários advocatícios, já que sequer houve ordem de citação da parte adversa. (
...)”
(ID. 271836935, na origem) (
g.n
.)

Como visto, a controvérsia recursal diz respeito à extinção prematura do feito, sem que fosse oportunizada a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento.

Pois bem.

É
cediço que, com o advento da Lei n. 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o § 1o do art. 54 do
Código de Defesa do Consumidor

traz o conceito de superendividamento, veja:
“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”
.

Vale
destacar que a referida
L
ei estabeleceu um rito específico para as ações de repactuação de dívidas em razão de superendivid
amento, composto por duas fases: uma
conciliatória (art. 104-A do CDC)
,

com
realização de audiência com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento com prazo máximo de
5
anos;
e outra judicial (art.
104-B do CDC), caso inexitosa a
conciliação, instaura-se processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise,
contudo,
verifica-se que o
Juízo
a quo
extinguiu o processo logo de plano, sem sequer designar a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
, sendo que tal conduta, a meu ver,
revela-se prematura e contrária ao rito estabelecido pela nova legislação.

Isso porque
, analisando os autos, verifica-se que há elementos que indicam o preenchimento dos requisitos legais para o processamento do pedido de repactuação.

A Apelante demonstrou que possui contratos de empréstimos consignados com parcelas mensais que totalizam R$ 12.659,27, enquanto aufere proventos na ordem de R$ 8.228,42. Essa situação evidencia um comprometimento de renda superior a 100% com o pagamento de dívidas, o que, em tese, configura situação de superendividamento nos termos da Lei 14.181/21.

No caso em tela, os descontos em folha superam os rendimentos da Apelante, o que, em princípio, compromete seu mínimo existencial e justifica a análise mais aprof
undada do pedido de repactuação, conforme art.
54-A, §

1o, do
CDC
, incluído pela Lei 14.181/
20
21
.

Ademais, o fato de a autora possuir
“rendimento bruto mensal de quase nove mil reais”
, como constou da sentença objurgada,
não
é suficiente para afastar
a caracterização do superendividamento, já que essa condição não é um fenômeno restrito às classes menos favorecidas, podendo afetar consumidores de todas as classes sociais.

Estudos indicam, inclusive,
que indivíduos com renda superior a três salários mínimos também podem encontrar-se em situação de superendividamento, como
por exemplo
a pesquisa realizada pela Associação Nacional de Assistência aos
Superendividados
(ANAS) revelou que 17% dos
superendividados
possuem renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, e 13,69% têm renda superior a R$ 10 mil mensais
1
.

Portanto,
uma eventual
renda elevada não impede, por si só, a caracterização do superendividamento, que pode decorrer de diversos fatores, como oferta irresponsável de crédito, juros elevados e falta de educação financeira
.

Nesse contexto, a extinção prematura do feito, sem oportunizar a tentativa de conciliação e a apresentação do plano de pagamento, pode gerar prejuízos à consumidora, que não teve a chance de repactuar suas dívidas conforme o procedimento legal.

Importante ressaltar que o deferimento do processamento da ação não implica necessariamente no reconhecimento do direito da autora à repactuação, mas apenas na oportunização do procedimento previsto em lei para tentativa de solução consensual e, se necessário, posterior análise judicial mais aprofundada da situação.

Com efeito, eventual juízo sobre a suficiência dos documentos apresentados, a boa-fé do consumidor ou a viabilidade do plano proposto
deve ocorrer em momento oportuno,
após
instaurada a fase instrutória e oportunizada a manifestação dos credores
, de modo que não se compatibiliza com o microssistema consumerista e com os princípios da cooperação e da efetividade processual a supressão dessa etapa preliminar, como ocorreu no caso
sub judice
.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício é firme nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
-
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
-

SUPERENDIVIDAMENTO

-
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS
-

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

-
LEI No 14.181/2021
-
RITO BIFÁSICO
-
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE PRELIMINAR DE
CONCILIAÇÃO
-

EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO

-
PREJUÍZO AO CONSUMIDOR
-

SENTENÇA ANULADA

-
RECURSO PROVIDO.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo procedimento especial para ações de repactuação de dívida, estruturado em duas fases: (i) fase conciliatória voluntária, destinada à elaboração de plano de pagamento consensual com a participação de todos os credores; e (
ii
) fase judicial contenciosa, para a formação de plano compulsório mediante revisão e integração dos contratos.

O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, sem a observância da fase preliminar de conciliação prevista no rito especial
,
configura extinção prematura do feito
, em prejuízo ao consumidor
superendividado
, que não teve a oportunidade de buscar a repactuação de suas dívidas nos moldes legais
.

Diante da necessidade de observância do rito especial bifásico e da relevância da fase conciliatória, impõe-se a
anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda
.
”
(
TJMT.
N.U 1020865-81.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
05/03/2025, DJE 10/03/2025
) (
g.n
.)

“R
ECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO

-
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
-
SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL
-
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
-
APÓS, FASE JUDICIAL/
CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO
-
NÃO OBSERVÂNCIA
-
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO

-
RECURSO PROVIDO.

A Lei no 14.181/2021, Lei do Superendividamento dispõe que deverá ser realizada prévia audiência de conciliação entre consumidor e todos os seus credores,
mostrando-se prematura a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito analisando questões atinentes aos créditos
.
”
(
TJMT.
N.U 1029123-80.2024.8.11.0041,
Câmaras
Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
26/02/2025, DJE 28/02/2025)
(
g.n
.
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESENTES OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
.
EXTINÇÃO PREMATURA
DO FEITO
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. (...)
5
. A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) estabelece rito bifásico para a repactuação de dívidas, com fase inicial de conciliação obrigatória entre credores e devedor.
A extinção do feito, sem a designação de audiência de conciliação,
configura erro processual
.
(...)
2. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige a designação de audiência conciliatória como fase inicial obrigatória, nos termos da Lei no 14.181/2021, art. 104-A.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1011897-65.2024.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
25/11/2024, DJ
e
26/11/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
SUPERENDIVIDAMENTO - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS
-

EMENDA À INICIAL

-
JUNTADA DOS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM PODER DA AUTORA - CONTRATOS BANCÁRIOS
-

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO
- ELEMENTOS MÍNIMOS - VÍNCULO NEGOCIAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI No 14.181/2021
-
SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL - FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
-
FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA
-
NÃO OBSERVÂNCIA
-
PREJUÍZO
CONSTATADO
-
NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
-

SENTENÇA ANULADA

-
RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

A comprovação do vínculo contratual existente entre as partes, bem como dos descontos mensais incidentes na folha de pagamento e na
conta-corrente
do consumidor são suficientes para comprovar o interesse processual na propositura da ação de repactuação de dívidas.

É desnecessária a juntada dos contratos bancários que serão objeto de repactuação de dívidas para deflagrar
o procedimento descrito no art. 104-A
e seguintes do Código de Defesa do Consumidor
, ante a possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

“O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores ante a comprovação mínima dos fatos descritos na petição inicial e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas,
mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor
, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas
”
(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).
”
(
TJMT.
N.U 1002210-64.2024.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/08/2024, DJE 24/08/2024
) (
g.n
.)

Diante disso
, a extinção do processo
no caso presente
, sem a devida instrução e
apreciação
do mérito do pedido de repactuação, não se mostra adequada, já que é necessário que o juízo de primeiro grau analise detalhadamente a
situação financeira da Apelante, verifique a existência de boa-fé e a possibilidade de repactuação das dívidas, nos termos da Lei
n.
14.181/
20
21.

Importa destacar,
por fim
, que
é inaplicável à espécie a
teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) para eventual apreciação do mérito diretamente por este Tribunal, pois tal providência pressupõe, necessariamente,
a
plena instrução processual e
o
contraditório efetivamente instaurado,
com
a observância do rito especial
previsto na
Lei n. 14.181/2021
e
realização d
e
audiência de conciliaçã
o
,
o qu
e manifestamente não ocorreu na hipótese em questão
.

Com tais considerações
, a anulação da sentença é medida que se
impõe,
com devolução
dos autos
à origem para o regular processamento do feito, mediante observância do rito especial previsto n
a
Lei n. 14.181/2021
.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
DILMA DE ALMEIDA
,
apenas
para
ANULAR
a sentença
objurgada,
determina
ndo
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado
o regular
prosseguimento ao feito, com a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e
demais providências cabíveis ao rito estabelecido pela nova legislação.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025